Tribunal: TJDFT
Processo: 0742262-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742262-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FERNANDO ESTEVES DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 99.356,27), indeferiu o pedido de novas consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD para localização de bens penhoráveis do executado/agravado. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) há lapso temporal de aproximadamente três anos desde a última tentativa de localização de bens, o que justificaria nova pesquisa; 2) o art. 854 do CPC não limita a quantidade de bloqueios e consultas aos sistemas informatizados, de modo que a decisão agravada violaria esse dispositivo; 3) a alteração patrimonial do devedor pode ocorrer sem sinais externos, sendo impossível à instituição financeira comprovar a modificação de sua situação econômica sem auxílio judicial; 4) a decisão do juízo de origem contraria a jurisprudência, que admite a renovação periódica dessas medidas de constrição. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam deferidas as pesquisas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada que: (...) Indefiro a reiteração das pesquisas RenaJud e InfoJud, pois não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada ou sem que de qualquer modo a parte autora tenha justificado a possibilidade de êxito da medida. (...) Ocorre que as últimas pesquisas a esses sistemas foram realizadas em set/2022, tendo transcorrido lapso temporal razoável para mudança da situação financeira do agravado, a justificar a sua renovação (ID 138537938 e seguintes do processo referência). No mesmo sentido: “(...) 3. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, ‘o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD’ (Súmula 81/TRF). (...)” (Acórdão 1979081, 0751190-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator